Tribunal: STF
Processo: ARE 1554413
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. DESCONTO DETERMINADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR JUÍZO ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. Tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz Estadual a competência para o julgamento deste feito é do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná” (eDOC 50 – ID: 2a201c48, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 108, I; e 109, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a competência da Justiça Federal para julgar o feito, tendo em vista o impetrante tratar-se de autarquia federal. 



    Alega-se que compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (eDOC 58 – ID: 6036e74d, p. 4).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que, a despeito de o mandado de segurança ter sido impetrado por autarquia federal, o ato judicial objeto da ação constitucional foi proferida por magistrado estadual, motivo pelo qual a competência no caso seria absoluta em razão da natureza da autoridade coatora. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Embora persista meu entendimento no sentido da correção dos argumentos acima expostos, em melhor exame do processo verifico que existe uma questão prévia a ser analisada, a da competência deste TRF4 para análise do feito. 



    Pois bem, a competência atribuída pela Constituição aos Tribunais Regionais Federais é apenas para processar e julgar os mandados de segurança contra ato de Juiz Federal, não de Juiz Estadual, nos termos do art. 108, I, c, da CF/88 (...)



    No caso, tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz Estadual da Comarca de Maringá, a competência para o julgamento do feito é do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sendo irrelevante que o INSS seja o impetrante, porque a competência para o processamento dos mandados de segurança originários está prevista na norma supra (e não no art. 109, I, da CF/88) e se define pela autoridade coatora (e não pela parte autora). 



    Aliás, mesmo para os mandados de segurança ajuizados em 1ª Instância, a competência não é aquela do art. 109, I, mas sim do art. 109, VIII, da CF/88, sendo definida pela autoridade coatora, e não pela parte autora. 



    Nem se argumente com o disposto no art. 2º da Lei n. 12.016/2009, que dispõe que "Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada", visto que não se trata de mandado de segurança ajuizado em 1ª Instância e fundado no disposto no art. 109, VIII, da CF/88, que faz referência a autoridade federal. Na hipótese dos autos, cuida-se de mandado de segurança ajuizado originariamente perante este Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja regra de competência está prevista no art. 108, V, c, da CF/88, o qual não faz qualquer menção a autoridade federal. Frise-se, os Tribunais Regionais Federais somente têm competência para processar originariamente mandados de segurança contra ato do próprio Tribunal ou de Juiz Federal. 



    Dispositivo 



    Ante o exposto, voto por reconhecer a incompetência deste Tribunal para a análise do feito e determinar sua remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná” (eDOC 50 – ID: 2a201c48)



    Inicialmente, registro que a orientação sedimentada nesta Corte constitucional é de que compete à Justiça Federal realizar o juízo acerca da presença de interesse de ente federal no processo, a fim de definir a competência da Justiça Federal. Alinhada a tal orientação, tem-se a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, notadamente quanto à existência de interesse dos entes federais no feito, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e tributário. Mandado de segurança. ICMS. Competência. Justiça Comum. Ausência de interesse da União. Expressa manifestação. 1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. 2. Agravo regimental não provido, com fixação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1442201 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.11.2023 – grifo nosso)



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1050165 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017 – grifo nosso)



     



    Diga-se de passagem, a orientação seguida pelo Superior Tribunal de Justiça se alinha ao entendimento do Tribunal de origem, de maneira a reconhecer que, em regra, a competência para julgamento de mandados de segurança deve ser fixada com base na natureza jurídica e das funções exercidas pela autoridade coatora. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes daquela Corte Superior:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DE SUBSEÇÃO DA OAB. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. 1. Em regra, a competência para o processamento do mandado de segurança é identificada perquirindo-se a natureza da autoridade impetrada. Se for autoridade federal, a competência será da Justiça Federal; se estadual, do Poder Judiciário estadual. 2. Há situações em que a autoridade apontada como coatora exerce funções em entidades que, ou são de direito privado, ou não integram os quadros da administração pública direta ou indireta. No caso da OAB, o STF entende que se trata de um serviço público independente, categoria única no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. 3. Nesse contexto, a natureza da pessoa jurídica não será o elemento chave para a identificação da competência para o processamento do mandado de segurança. O que deverá ser observado, nessas situações, é a origem da função que foi delegada à autoridade. 4. As funções atribuídas à OAB pelo art. 44, I e II, da Lei n. 8.906/94 possuem natureza federal. Não há como conceber que a defesa do Estado Democrático de Direito, dos Direitos Fundamentais, a regulação da atividade profissional dos advogados, dentre outras, constituam atribuições delegadas pelos Estados Membros. 5. Portanto, o presidente da seccional da OAB exerce função delegada federal, motivo pelo qual a competência para o julgamento do mandado de segurança contra ele impetrado é da Justiça Federal. Precedente: (EREsp 235.723/SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, Corte Especial, julgado em 23.10.2003, DJ 16.8.2004, p. 118.) Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1255052/AP, Rel. Min. Huberto Martins, Segunda Turma, DJe - 14.11.2012 - grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente